Tribunal: TJMT
Processo: 1026237-37.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026237-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 873.725.501-06 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026237-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática de revogação de tutela provisória anteriormente concedida nos autos de ação anulatória de penalidade disciplinar. O embargante alega obscuridade quanto à identificação dos “elementos novos” que justificaram a revogação da medida de urgência e requer seu restabelecimento ou esclarecimento expresso sobre os documentos considerados.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas são:

(i) saber se a decisão embargada é omissa ou obscura quanto aos fundamentos utilizados para revogar a tutela recursal;
(ii) saber se é cabível o restabelecimento da tutela com base na inexistência de alteração fática superveniente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios formais.
4. A decisão impugnada expôs de forma clara os fundamentos da revogação da tutela, baseando-se na alteração do cenário fático, notadamente a ausência de candidatura efetivada pelo agravante no período eleitoral.
5. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão foi suficientemente fundamentada e compreensível, tendo utilizado elementos constantes nos autos.

6. O inconformismo com o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

7. Prequestionados os dispositivos suscitados, para fins de interposição de eventuais recursos extraordinários.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A decisão judicial que revoga tutela provisória com base em alteração fática superveniente devidamente explicitada não padece de obscuridade ou omissão.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

3.

Considera-se suficiente, para fins de prequestionamento, a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelo recorrente, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 932, IV, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão

proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos do Agravo Interno, registrada sob o n. 1026237-37.2024.8.11.0000, interposto por ele

contra o MUNICÍPIO DE SAPEZAL, negou provimento ao agravo interno.

O embargante alega que, desde a concessão da tutela em 18/09/2024 e o indeferimento do agravo interno em 05/03/2025, não houve qualquer petição ou documento novo que justificasse a alteração do quadro fático. No entanto, a decisão monocrática de 24/04/2025 revogou a tutela com base em supostos “elementos novos”, os quais, segundo o embargante, não constam nos autos, gerando obscuridade e comprometendo a coerência da decisão.

Diante disso, requer esclarecimentos expressos sobre quais documentos teriam fundamentado a revogação: sua identificação, data, origem e parte responsável pela juntada. Caso não seja possível esclarecer, pleiteia o restabelecimento da tutela recursal anteriormente concedida, mantendo-se a decisão colegiada de 05/03/2025, que garantiu seus direitos políticos até o julgamento final da ação anulatória.

Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 325187883), o Município de Sapezal, rechaças as teses mencionadas, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026237-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam à reforma do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno n. 1026237-37.2024.8.11.0000, interposto pela embargante, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVOGAÇÃO MONOCRÁTICA DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Joilson Silva de Assunção contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, negou provimento ao pedido de suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2021, por meio do qual foi demitido do cargo de Técnico de Enfermagem do Município de Sapezal. O agravante alegou nulidade da decisão por violação à colegialidade, análise de fatos novos sem manifestação do juízo de origem e ausência de contraditório, além de julgamento extra petita e indevida aplicação da Súmula 568/STJ. Requereu a anulação da decisão monocrática, com restabelecimento da tutela recursal anteriormente concedida, ou, subsidiariamente, sua reconsideração ou o provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que revogou a tutela recursal anteriormente concedida violou princípios processuais como a colegialidade, o contraditório e a vedação ao julgamento extra petita; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendia os efeitos da penalidade de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática observa os artigos 932, IV, e 1.019, I, do CPC, sendo legítima a atuação do relator para revogar tutela provisória quando ausentes os requisitos legais.

4. A revogação da tutela se fundamenta em alteração do cenário fático, evidenciada por documentos que demonstram a inexistência de candidatura do agravante no período eleitoral, afastando o risco que justificava a medida.

5. Não houve julgamento extra petita ou violação à colegialidade, pois a decisão se limitou ao exame da tutela provisória, sem adentrar o mérito do PAD.

6. A aplicação da Súmula 568/STJ foi adequada, diante da existência de jurisprudência consolidada sobre os requisitos da tutela de urgência e a possibilidade de decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revogação monocrática de tutela provisória é válida quando fundada em alteração superveniente dos fatos que embasavam a medida.

2. A análise monocrática da tutela de urgência, nos termos dos arts. 932 e 1.019, I, do CPC, e da Súmula 568/STJ, não configura nulidade por violação à colegialidade ou ao contraditório.

3. A ausência de candidatura efetivada em período eleitoral afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão de tutela para suspensão de demissão em PAD.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 329, II, 932, IV, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em uma decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a análise dos embargos de declaração não pode ser utilizada como meio de reexame do mérito ou de revisão da decisão, mas sim para sanar eventuais vícios que impeçam a plena compreensão ou a execução da decisão.

No caso em tela, a alegação de obscuridade feita pelo embargante não encontra respaldo. A decisão embargada foi clara em sua fundamentação ao afirmar que a revogação da tutela provisória se deu com base na alteração do cenário fático.

O acórdão mencionou, de maneira explícita, que a revogação da tutela foi fundamentada na ausência de risco de dano irreparável, em razão do término do período eleitoral e da ausência de candidatura efetivada pelo agravante. Esse fundamento foi claramente exposto no julgado e não configura qualquer obscuridade.

Quanto à alegada falta de identificação da documentação mencionada no acórdão, é importante frisar que o acórdão não se referiu a documentos específicos que deveriam ser juntados aos autos, mas sim a uma alteração do cenário fático que justifica a mudança na análise da urgência.

A decisão baseou-se em elementos que estavam presentes nos autos, como a certidão que comprova a inexistência de candidatura, e a alteração da situação que retirou a urgência do pedido do embargante.

Ademais, não cabe ao juízo, em sede de embargos de declaração, realizar a reanálise de documentos ou reexaminar os fatos que já foram devidamente considerados na decisão. O que se exige dos embargos de declaração é que se esclareçam eventuais pontos de dúvida que impeçam a execução ou compreensão da decisão, mas, neste caso, a decisão embargada foi suficientemente clara ao fundamentar a revogação da tutela de urgência.

A argumentação do embargante, ao questionar a inexistência de documentos, não configura um vício da decisão, mas sim um inconformismo com o julgamento de mérito, o que não é passível de ser corrigido por meio dos embargos de declaração. A via dos embargos não é adequada para rediscutir a decisão, mas para sanar falhas que, de fato, prejudiquem a execução ou a clareza do acórdão.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025